Tribunal: TJMT
Processo: 1001592-67.2021.8.11.0059
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001592-67.2021.8.11.0059
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), C. D. C. M. - CPF: 088.161.381-90 (RECORRENTE), ALAN JUNIOR ARRUDA CARVALHO - CPF: 051.630.271-07 (RECORRENTE), WELLITJON BONFIM PEREIRA FEITOZA - CPF: 051.322.611-75 (ADVOGADO), GUILHERME ASSIS DE BRITO - CPF: 061.214.921-80 (RECORRENTE), JOSIVAN RODRIGUES BEZERRA - CPF: 034.258.531-20 (RECORRENTE), VENANCIO LIMA CELESTINO - CPF: 070.287.441-83 (RECORRENTE), WESTE JUNIO NUNES GAMA - CPF: 030.693.661-55 (RECORRENTE), PEDRO HENRIQUE GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 049.618.121-10 (RECORRENTE), KATIANE SILVA SANTOS - CPF: 059.267.081-33 (ADVOGADO), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), JEAN PEDRO TELINE ARRUDA - CPF: 024.185.461-01 (RECORRENTE), HINGRITTY BORGES MINGOTTI - CPF: 049.223.001-39 (ADVOGADO), MATHEUS ROOS - CPF: 023.745.500-52 (ADVOGADO), JUNIO ALVES FERREIRA - CPF: 034.962.251-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDINALVA ABREU SANTOS - CPF: 043.815.331-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANA QUIRINO CARDOSO - CPF: 034.033.571-80 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 020.850.661-60 (TERCEIRO INTERESSADO), L. C. F. - CPF: 106.466.931-07 (TERCEIRO INTERESSADO), WALLISON ALMEIDA DOS ANJOS - CPF: 040.201.251-80 (TERCEIRO INTERESSADO), KETHOLI KAUANE DA SILVA SOUZA - CPF: 704.379.011-57 (VÍTIMA), WEVERSON ALVES FAGUNDES - CPF: 712.638.411-47 (VÍTIMA), C. D. C. M. - CPF: 088.161.381-90 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 020.850.661-60 (ASSISTENTE), WELITON SOUSA DA SILVA (ASSISTENTE), KEILA SOUSA DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), KEILA SOUSA DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA MARILDA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), EDUARDO DE CARVALHO E LIMA - CPF: 034.211.441-76 (ADVOGADO), THIAGO AGUINALDO MOREIRA SILVA - CPF: 015.825.621-21 (ADVOGADO), GIORGY WILLIAN GOMES LUZ - CPF: 039.998.531-07 (ADVOGADO), GUILHERME ASSIS DE BRITO - CPF: 061.214.921-80 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIVAN RODRIGUES BEZERRA - CPF: 034.258.531-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VENANCIO LIMA CELESTINO - CPF: 070.287.441-83 (TERCEIRO INTERESSADO), WESTE JUNIO NUNES GAMA - CPF: 030.693.661-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRELIMINAR DE NULIDADE POR INÉPCIA ACUSATÓRIA E EXCESSO DE LINGUAGEM – REJEITADAS –PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – INTELIGÊNCIA DO ART. 413 DO CPP –
PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 413 do CPP, para que se profira sentença de pronúncia é preciso que haja, além da materialidade do delito, apenas indícios de autoria, pois se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação.

As dúvidas existentes acerca do crime devem ser resolvidas
pro societate
, para que não seja violado o comando constitucional de submissão do julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito tirado em face de sentença que pronunciou
Alan Junior Arruda Carvalho,
como incursos nas penas do artigo 121, § 2o, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, (por duas vezes), com observâncias das Leis n. 8072/1990, artigo 288, paragrafo único, do Código Penal e artigo 244-B da Lei n. 8069/90 (ECA), todos na forma do artigo 69, também do Código Penal e do artigo 413 do Código de Processo Penal; bem como em desfavor de
Pedro Henrique Gonçalves dos Santos e Jean Pedro Teline Arruda
, como incursos nas penas do art. 121, § 2o, inciso IV, na forma dos artigos 14, inciso II e 29, com observâncias das Leis n. 8072/1990, artigo 288, paragrafo único, do Código Penal e artigo 244-B da Lei n. 8069/90 (ECA), todos na forma do artigo 69, também do Código Penal e do artigo 413 do Código de Processo Penal.

Nas razões, a defesa de Alan Junior Arruda Carvalho sustenta a ausência de provas de autoria e materialidade delitiva e pugna pela desclassificação do tipo penal ou, subsidiariamente, pelo afastamento das qualificadoras.

Nas razões a defesa de Jean Pedro Teline Arruda postula pela: a) nulidade da sentença de pronúncia, tendo em vista a inépcia da denúncia, ausência de fundamentação e excesso de linguagem; b) despronúncia do réu, nos termos do artigo 413 CPP, c) revogação da prisão preventiva ou conversão em medida cautelar diversa da prisão, d) concessão do direito de recorrer em liberdade.

Por outro lado, a defesa de Pedro Henrique Gonçalves dos Santos postula pela reforma da decisão, impronunciando o réu em face da ausência de indícios de sua participação no crime contra a vida, conforme artigo 414 do CPP (Id. 162266647).

Nas contrarrazões recursais o Ministério Público rebateu os argumentos defensivos, pugnando pelo desprovimento dos recursos de Alan Junior Arruda Carvalho e Pedro Henrique Gonçalves dos Santos. Em relação ao réu Jean Pedro Terline Arruda, parcial conhecimento, e na parte conhecida pelo desprovimento (Id. 162266653).

Em sede de juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão pelos seus próprios fundamentos (Id. 162266654).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento da preliminar de inépcia arguida pelo réu Jean Pedro Teline Arruda e pelo desprovimento dos recursos (Id. 168920651).

É o relatório.

Não estando o feito submetido à revisão, inclua em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE POR INÉPCIA DA DENÚNCIA)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sustenta o recorrente Jean Pedro Teline Arruda, a inépcia da denúncia, diante da ausência de individualização das condutas e informações que apontem a participação no aludido esquema apresentado pela autoridade policial, trazem impedimento ao pleno exercício do contraditório, fazendo-se necessário a delimitação de cada um na peça acusatória, para que se possa fixar o conteúdo da questão penal.

Por fim, entende que a denúncia não preencheu os requisitos necessários do artigo 41 do CPP, uma vez que deixou de imputar claramente a conduta do réu.

Entretanto, em análise aos termos da denúncia, verifico que a peça acusatória
contém a exposição do fato delituoso em toda a sua essência e com todas as suas circunstâncias, bem como sua tipificação, com vistas a viabilizar a persecução penal e o contraditório pelos réus, ou seja, não há que se falar
em inépcia, em razão
aos requisitos do art. 41 do CPP.

No caso em apreciação, incabível o conhecimento eis que preclusa a questão. Denota-se que a tese de inércia da denúncia deve ser levantada antes da prolação da sentença de pronúncia o que não foi feito pela defesa.

Aliás, em tais oportunidades, a Defesa foi clara ao destacar o seguinte:

“
Compulsando os autos em epígrafe, verifica-se que todas as condições da ação e pressupostos de constituição e validade da relação processual se encontram devidamente atendidos, consoante ordenamento jurídico pátrio, não havendo qualquer defesa preliminar ou exceção ritual a ser interposta no presente momento (ID 162266367)”.

“A defesa não vê, tal qual o órgão ministerial, motivo de nulidade, sendo certo que o feito, até então, respeitou as formalidades e garantias substanciais do Processo Penal.” (ID 162266546)

Outrossim,
verifica-se que

foi oportunizado à defesa, há época exercida por seu advogado, conhecer do pedido formulado e sobre ele manifestar-se, ocasião em que dispensou a reinquirição das testemunhas arroladas e requereu o prosseguimento do feito (Id.162266272 e 162266340), ficando incontestavelmente ciente das provas, em total observância ao contraditório e a ampla defesa.

Logo, não resta a menor dúvida que o posicionamento adotado pelo prolator da sentença objurgada está em consonância com o Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não há necessidade de haver absoluta identidade de partes e advogados de defesa entre os processos para que seja deferido o aproveitamento de prova, sem que isso redunde em afronta aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista ao fato de o contraditório ser postergado, podendo perfeitamente a parte que não concordar com as provas emprestadas contestá-la e contrapô-la em juízo, conforme se constata-se dos julgados, vejamos:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO.
PROVA EMPRESTADA. VALIDADE. GARANTIDO O CONTRADITÓRIO POSTERGADO.
AGRAVO DESPROVIDO. (...), 2. No caso, conforme informações prestadas pelo Juízo de 1o grau,
o direito ao contraditório e à ampla defesa foi garantido ao ora paciente, que, após juntada da prova emprestada, pode contestar o conteúdo da prova, bem como produzir contraprovas (inclusive na fase do art. 402 do CPP).
3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC n. 725.754/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 26/4/2022) Destaquei

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO REGIMENTAL. TESE DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA COLEGIALIDADE E DA AMPLA DEFESA. ARTS. 34, XX, E 202 DO RISTJ. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO REGIMENTAL. SUPERAÇÃO DE EVENTUAIS VÍCIOS. ODEBRECHT. SISTEMA DE CONTABILIDADE. DOCUMENTOS ELETRÔNICOS. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO CONTRADITÓRIO. DESNECESSIDADE. PROVA EMPRESTADA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. VALIDADE.
ART. 400, § 1o, DO CPP. DILIGÊNCIA REPUTADA DISPENSÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...),

IX - Para a observância do devido processo legal e do contraditório, não é necessário que haja absoluta identidade de partes entre o processo de que se empresta a prova e o processo para o qual esta é emprestada, pois o contraditório sobre a prova (contraditório postergado ou diferido) satisfaz esses princípios. A circunstância de o agravante não haver participado originariamente da elaboração da prova não impede que ela seja empregada no processo em que ele figura como acusado, desde que se preserve o contraditório sobre a prova.

(...), Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no RHC n. 140.259/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 9/4/2021). Destaquei

No mesmo sentido, esta Corte de Justiça já teve a oportunidade de decidir:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PROVA EMPRESTADA SEM CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA,
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, POR IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – PRELIMINAR -
NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA – PROVAS PRODUZIDAS NA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA [QUE TRAMITOU CONTRA OS CORRÉUS] E TRASLADADAS ANTES DO INTERROGATÓRIO E ALEGAÇÕES FINAIS – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OPORTUNIZADOS – ARESTOS DO STJ E TJMT – PRELIMINAR REJEITADA
- INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO POR QUATRO VÍTIMAS - DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO APELANTE – APRESENTAÇÃO DE IMAGENS DE PESSOAS COM CARACTERÍSTICAS FÍSICAS SEMELHANTES - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS CIVIS – IMAGENS DO CIRCUITO INTERNO DE CÂMERA - AUTORIA DO ROUBO - PROVAS SUFICIENTES PARA RESPONSABILIZAÇÃO PENAL - LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ENUNCIADO CRIMINAL 29 DO TJMT – JULGADOS DA PRIMEIRA E SEGUNDA CÂMARAS CRIMINAIS DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

“Se as provas obtidas [...] foram juntadas aos autos da ação penal [...] antes do oferecimento das alegações finais, não há como se reconhecer a pretensa nulidade do feito por mitigação ao contraditório e à ampla defesa, pois ao Patrocinador do Acusado foi garantido acesso integral aos referidos elementos probatórios. Precedentes
” (STJ, HC no 213.158/SP).

“Assegurado [...] o direito de se insurgir contra a prova e refutá-la adequadamente, mostra-se válido o empréstimo dos elementos probatórios” (STJ, HC 292.800/SC).

“Acerca da utilização de prova emprestada, é firme e por demais reconhecido o entendimento de que é de todo admissível a utilização de prova produzida em outro processo, desde que se possibilite o direito ao contraditório e à ampla defesa”
(TJMT, 0001729-68.2016.8.11.0018). (...) (TJMT, AP 0000355-76.2020.8.11.0050; AP 0001883-78.2020.8.11.0040).
(TJMT, N.U 0009545-89.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 11/05/2022). Destaquei

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS – 1) NULIDADE NA PRODUÇÃO DAS PROVAS – BUSCA DOMICILIAR E INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA OBTIDOS POR MEIO ILEGAL – INVIABILIDADE – PRÉVIO DEFERIMENTO JUDICIAL PARA A INTERCEPTAÇÃO E EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO PELA MAGISTRADA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA COLHEITA DAS PROVAS – 2)
NULIDADE NA UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA – INOCORRÊNCIA – OPORTUNIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA AOS RÉUS – PROVAS QUE APENAS CORROBORARAM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO OU CERCEAMENTO DE DEFESA
– 3) ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA A FIGURA DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DA CONCLUSÃO RESULTANTE DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, COM APREENSÃO DE DROGA E CONFISSÃO DE UM DOS CORRÉUS – CONDENAÇÃO MANTIDA – [...] – 8) DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – BENEFÍCIO CONCEDIDO NA SENTENÇA A TODOS OS ACUSADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...),
2) Inexiste óbice quanto à utilização de prova obtida em outro processo, ou seja, a denominada prova emprestada, desde que seja dada ciência à parte contrária e lhe oportunizado o direito de ampla defesa quanto ao novo material probatório, uma vez que o mesmo poderá influir, de forma positiva ou negativa, no livre convencimento do julgador, o que foi devidamente observado no caso.

(...)”Recursos parcialmente providos
. (TJMT, N.U 0002980-48.2015.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 25/03/2022). Destaquei

Outrossim, não se pode olvidar que as provas admitidas foram produzidas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, na ação penal instaurada em razão da denúncia apresentada também contra o recorrente

e não em ação penal diversa , sendo que já estavam disponíveis para a análise da defesa técnica, portanto, poderiam ter sido impugnadas desde a Resposta à Acusação.

Igualmente, a admissão das referidas provas ocorreu antes do interrogatório do réu, momento em que, novamente, poderiam ter sido rebatidas pela defesa, vez que ao requerente foi observado o direito de ser ouvido quanto aos fatos que lhe foram imputados.

Ademais, trata-se de processo que se encontra na fase de pronúncia, na qual não se encerra um juízo de culpabilidade, mas tão somente uma análise um pouco mais acurada de admissibilidade da denúncia para que o acusado seja submetido ao juízo natural que é o Tribunal do Júri, em cujo julgamento o recorrente poderá arrolar testemunhas, rebater e contrapor os elementos probatórios até então colhidos durante a persecução penal.

Diante do exposto, a preliminar deve ser
rejeitada
.

VOTO (PRELIMINAR – EXCESSO DE LINGUAGEM)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, a defesa de Jean Pedro Teline Arruda arguiu a nulidade da pronúncia por excesso de linguagem, ao argumento de que o Juízo de primeiro grau, ao lançar sua convicção pessoal e sopesar as provas trazidas até a presente fase processual, de forma a comprometer sobremaneira o Conselho de Sentença.

A respeito da pronúncia, dispõe o art. 413, § 1o do Código de Processo Penal:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado,
se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1o A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”.

Não obstante a necessidade de fundamentação da decisão judicial, em se tratando de pronúncia, o juiz sumariante deve limitar-se em apontar a prova da existência do crime e os indícios suficientes da autoria e da participação, valendo-se de linguagem comedida, a fim de não exercer qualquer influência no ânimo dos jurados e violar o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da Republica.

Vale dizer, não cabe ao juízo
a quo
realizar qualquer exame mais aprofundado dos fatos e das provas constantes nos autos, assim como apontar certeza quanto à prática do crime e seus autores, porquanto a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é adstrita aos membros do Conselho de Sentença, na fase do Plenário do Júri, conforme preceitua o art. 5o, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição da Republica.

Na lição de Alberto Silva Franco, Rui Stoco e Adriano Marrey:

"
A sentença de pronúncia deve ser redigida em linguagem serena, sem as influências perturbadoras da isenção da Justiça. A sentença de pronúncia deve ser sucinta, precisamente para evitar sugestiva influência ao Júri
. (...)

Não pode o juiz antecipar-se ao julgamento do Tribunal do Júri com uma interpretação definitiva e concludente da prova em favor de uma das versões existentes nos autos. O juízo de comparação e escolha de uma das viabilidades decisórias cabe ser feito pelos jurados e não pelo juiz da pronúncia. Mesmo em relação aos julgados de segunda instância têm cabimento as observações ora expendidas. Devem os Juízes e Tribunal, quando lhe cumprir praticar o ato culminante do judicium accusationis, que é a pronúncia, submeter-se à dupla exigência de sobriedade e de comedimento no uso da linguagem. Há mesmo quem entenda que, em casos teratológicos, deva ser desentranhada dos autos a decisão de pronúncia anulada." (in Tribunal do juri: teoria e prática, 4a Edição, 2015, pág. 106).

Como bem pontuado pelo Ministro Felix Fischer, quando do julgamento do HC 377.909/MG,
"a tarefa do julgador, ao motivar as decisões relacionadas ao Tribunal do Júri, revela-se trabalhosa,
uma vez que deve buscar o equilíbrio, a fim de evitar o excesso de linguagem sem se descurar da necessidade de fundamentação adequada
, conforme preceitua o art. 93, IX, da Constituição Federal
." (HC 377.909/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER) Destaquei

Na hipótese dos autos, não prospera a alegação de excesso de linguagem na decisão de pronúncia, porquanto o Juiz
a quo
limitou-se a demonstrar a prova da materialidade e a existência de indícios que apontam o envolvimento do recorrente nos fatos narrados na denúncia.

Desse modo, verifica-se que o juízo de 1o grau fundamentou o
decisum
com base nas provas apresentadas, não se observando eventual incursão demasiada no exame do conjunto probatório, tampouco manifestação definitiva de culpa do acusado, a ponto de comprometer o livre julgamento pelos jurados.

No tocante a autoria, é exigido um juízo de probabilidade, que inclusive foi embasado em elementos de provas, colhidas em sede judicial, em sintonia com os elementos informativos. Senão vejamos o excerto da decisão de pronúncia sensata do juízo atrelada aos elementos de provas colhidos na fase judicial:

“Pois bem, das provas testemunhais produzidas nos autos, na fase judicial e na extrajudicial, os elementos permitem conclusão no sentido de que o réu foi um dos autores da prática delitiva.

Interrogado perante este Juízo, o réu manteve-se no direito de ficar em silêncio. De modo que, respondeu apenas perguntas da defesa, oportunidade em que negou a autoria delitiva.

Também em Juízo, a testemunha Cantidio Rodrigues Marcondes, Policial Civil, narra que no “
dia dos fatos, por volta das 18h00min, ficou sabendo do ocorrido pelo WhatsApp, diligenciando para Delegacia, assim ao chegar, montaram uma equipe e foram até o hospital para saber o que tinha acontecido (...) ficaram sabendo que o “Rogério” tinha sido baleado e que tinha sido conduzido para Confresa/MT (...) diligenciaram para o local do crime, já no local, encontraram com o Cabo Sancler, parente da vítima, que informou o todo episódio (...) encontraram o projétil de arma de fogo (...) em situação contínua, no outro dia se diligenciaram a casa de Weste, chegando lá, localizaram o Weliton, cunhado do Weste, o qual informou que estava cuidando da casa a mando de sua irmã (...) foi nesta casa que a Polícia Militar teria apreendido alguns elementos (...) a casa estava abandonada, servindo somente para armazenar drogas e armas, teria sido nessa casa que o Charles tirou armas e drogas, a mando da esposa de Weste, senhora Angélica (...) encontraram Charles e o conduziram para delegacia, ao indagarem, ele entregou 2 revólveres e drogas que estavam na casa (...) Foi usado no dia da tentativa de homicídio, uma moto preta sem placa, localizada depois no matagal, próximo a casa de Weste (...) uma das armas deu balística para a usada no dia do crime (...) na realidade o autor dos disparos foi Alan, juntamente com o Bigode, que é Cainã, menor de idade (...)no presídio Alan confessou para nós que ele era o executor (...) o carro foi aprendido na Cidade de Barra do Garças/MT (...) existia uma lista de pessoas que deveriam ser mortas (...)”.

Da mesma forma, a testemunha Francisco Jesus da Silva, Policial Civil, ratificou o depoimento da testemunha Cantidio, afirmando que “(...)
Weliton contou todos os fatos, inclusive da reunião na casa de Weste, juntamente com todos esses que participaram da tentativa, com isso nós trouxemos ele para Delegacia, e aí ele contou com mais detalhes (...) contou que um dia antes do crime, todos eles, tirando o Guilherme, que era o motorista do carro corolla, que estava no hotel, o restante estava na casa do Gama no churrasco. Falou que o Guilherme só tinha levado o pessoal, que não tinha nada não (...) Gama era mentor do crime (...) tudo indica que o Alan faz parte da associação Comando Vermelho (...) a prisão do Josivan foi feita pela Polícia Militar, ele estava com o Gama em uma boate na cidade de Confresa/MT (...) Não encontramos nada que relacione o Josivan ao crime (...) pelo depoimento de todos na Delegacia e pelo modus operante da associação criminosa na nossa cidade, eles utilizaram o Guilherme, por ser a princípio uma pessoa de fixa limpa, que era habilitado, cara presença, que poderia conduzir um veículo e ser abordado pela Polícia Militar ou pela Polícia Civil, olhar a documentação e ser liberado (...)”.
De mais a mais, as demais testemunhas ouvidas em Juízo confirmaram suas versões apresentadas em fase investigativa, de modo a demonstrar os indícios suficientes de autoria. Deste modo, considerando os depoimentos colhidos em juízo e os elementos juntados fase investigativa,
verifico a presença de elementos suficientes a apontar a autoria do crime de homicídio qualificado tentado, em que figura como vítimas Weverson Alves Fagundes e Ketholi, associação criminosa e corrupção de menores, ao réu Jean Pedro Teline Arruda (Id 162266609).”

A defesa arguiu que o Magistrado ao declarar em sua decisão
“Jean Pedro Teline Arruda, vulgo “GK” e Pedro Henrique Gonçalves Dos Santos, vulgo “Pedro Louco, Pedro loucura ou LK”,
consciente e dolosamente, associaram-se para o fim específico d cometer crimes de homicídio
””,
apresentou evidente excesso de linguagem, evidenciando juízo de valor.

Ora, ao contrário do alegado, as expressões fundamentaram tão somente aos dados oferecidos pela denúncia, indicando assim a materialidade do fato e indícios de autoria ou de participação. Logo, o magistrado se limitou as considerações de pronúncia, não fez nenhum aprofundamento quanto á matéria, deixando esse momento a ser examinado pelos jurados.

Conforme analisado pelo Ministério Público em suas contrarrazões recursais,
" o juízo sumariante ficou vinculado aos elementos de provas, admitindo-se o ius accusationis devido a sua probabilidade de procedência, sem adentrar no mérito, cabendo ao Conselho de Sentença junto ao Tribunal do Júri a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu
.”

Assim, a decisão de pronúncia satisfez os requisitos previstos no art. 413 do CPP, não existindo qualquer nulidade a ser sanada.

Sobre a questão ora debatida o colendo STJ já se manifestou:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DOLOSO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM NO ACÓRDÃO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NÃO OCORRÊNCIA
. CRIME CONEXO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA A APRECIAÇÃO DO FATO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência desta Corte, exige-se o equilíbrio nos termos utilizados na fundamentação da sentença de pronúncia e no julgamento de eventual recurso interposto contra tal decisão, de modo a evitar o excesso de linguagem (art. 413, § 1.o, do Código de Processo Penal) e, ao mesmo tempo, cumprir a exigência constitucional do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

(...) 5. O entendimento expresso pelo Tribunal de origem converge com a orientação desta Corte, firmada no sentido de que, "(...)uma vez reconhecida a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria em crime doloso contra a vida, o delito conexo, quando não é manifestamente improcedente, deve também ser submetido à apreciação dos jurados, nos termos do art. 78, I, do CPP" (AgRg no REsp n. 1.720.550/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 22/06/2021). 6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 687.481/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 2/2/2023) (destaquei)

Portanto, não há falar-se em excesso de linguagem, eis que a decisão prolatada mostra-se comedida no uso da linguagem.

Diante do exposto, a preliminar deve ser
rejeitada
.

V O T O (MÉRITO)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Defesa de Alan Junior Arruda Carvalho busca a despronúncia do recorrente por insuficiência de provas de autoria e materialidade delitiva, pela desclassificação do tipo penal e do afastamento da qualificadora.

A defesa de Jean Pedro Teline Arruda busca pela despronúncia nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, revogação da prisão preventiva ou convertê-la em medida cautelar diversa da prisão, bem como, pelo direito de recorrer em liberdade.

A defesa de Pedro Henrique Gonçalves dos Santos, postula pela reforma da decisão, impronunciando o réu em face da ausência de indícios de sua participação no crime contra a vida, conforme artigo 414 do CPP.

Pois bem.
Os recursos não merecem provimento.

Isso porque, a pronúncia constitui decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta que haja prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação delitiva, vigorando nessa fase o princípio do
in dubio pro societate
, consoante dispõe o art. 413, §1o do Código de Processo Penal, deixando o exame mais acurado dos fatos e do juízo de culpabilidade na competência do Tribunal do Júri.

Acerca do tema, o doutrinador Fernando Capez ensina que “
Na fase da pronúncia vigora o princípio do in dubio pro societate, uma vez que há mero juízo de suspeita, não de certeza. O juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação
.” (Curso de Processo Penal. 14.a ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2007, p. 652).

Depreende-se de decisão que
pronunciou
Alan Junior Arruda Carvalho,
como incursos nas penas do artigo 121, § 2o, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, (por duas vezes), com observâncias das Leis n. 8072/1990, artigo 288, paragrafo único, do Código Penal e artigo 244-B da Lei n. 8069/90 (ECA), todos na forma do artigo 69, também do Código Penal e do artigo 413 do Código de Processo Penal; bem como em desfavor de
Pedro Henrique Gonçalves dos Santos e Jean Pedro Teline Arruda
, como incursos nas penas do art. 121, § 2o, inciso IV, na forma dos artigos 14, inciso II e 29, com observâncias das Leis n. 8072/1990, artigo 288, paragrafo único, do Código Penal e artigo 244-B da Lei n. 8069/90 (ECA), todos na forma do artigo 69, também do Código Penal e do artigo 413 do Código de Processo Penal.

Consta da denúncia:

“
FATO I-
Consta do incluso procedimento investigatório que, no dia 03 de maio de 2021, por volta das 23h00min, em via pública na Rua 05, no 300, bairro Jardim Alvorada, município de Porto Alegre do Norte-MT, ALAN JUNIOR ARRUDA CARVALHO, JOSIVAN RODRIGUES BEZERRA, vulgo “Gauchinho Pintor”, GUILHERME ASSIS DE BRITO, VENANCIO LIMA CELESTINO, WESTE JUNIO NUNES GAMA, vulgo “Gama, Dudu ou Fachada”, JEAN PEDRO TELINE ARRUDA, vulgo “GK” e PEDRO HENRIQUE GONÇALVES DOS SANTOS, vulgo “Pedro Louco, Pedro loucura ou LK”, com consciência e evidente animuns necandi, agindo em autoria caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum, por meio de recurso que dificultou e impossibilitou a defesa da vítima, tentaram matar a vítima WEVERSON ALVES FAGUNDES, consoante Boletim de Ocorrência no 2021.85877 e Laudo Pericial de Exame de Corpo Delito no 320.1.02.2021.009588-01, crime que somente não se consumou em razão de circunstâncias alheias à vontade dos agentes.
FATO II-
Nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço narrados no FATO I, ALAN JUNIOR ARRUDA CARVALHO, agindo com dolo eventual, por meio de recurso que dificultou e impossibilitou a defesa da vítima, tentou matar a vítima KETHOLI KAUANE DA SILVA SOUZA, consoante Boletim de Ocorrência no 2021.85877 e Laudo de Pericial de Exame de Corpo Delito no 320.1.02.2021.009647-01, crime que somente não se consumou em razão de circunstâncias alheias à vontade do agente. FATO III Nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço narradas no FATO I, ALAN JUNIOR ARRUDA CARVALHO, JOSIVAN RODRIGUES BEZERRA, vulgo “Gauchinho Pintor”, GUILHERME ASSIS DE BRITO, VENANCIO LIMA CELESTINO, WESTE JUNIO NUNES GAMA, vulgo “Gama, Dudu ou Fachada”, JEAN PEDRO TELINE ARRUDA, vulgo “GK” e PEDRO HENRIQUE GONÇALVES DOS SANTOS, vulgo “Pedro Louco, Pedro loucura ou LK”, consciente e dolosamente, associaram-se para o fim específico de cometer crimes de homicídio, conforme Boletim de Ocorrência no 2021.85877. FATO IV Nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço narrados no FATO I, ALAN JUNIOR ARRUDA CARVALHO, JOSIVAN RODRIGUES BEZERRA, vulgo “Gauchinho Pintor”, GUILHERME ASSIS DE BRITO, VENANCIO LIMA CELESTINO, WESTE JUNIO NUNES GAMA, vulgo “Gama, Dudu ou Fachada”, JEAN PEDRO TELINE ARRUDA, vulgo “GK” e PEDRO HENRIQUE GONÇALVES DOS SANTOS, vulgo “Pedro Louco, Pedro loucura ou LK”, consciente e dolosamente, corromperam ou facilitaram a corrupção de pessoa menor de 18 (dezoito) anos de idade, qual seja, o adolescente CAINÃ DAVID CAMPOS MOURA (15 anos), com eles praticando infrações penais, consistentes nos delitos descritos nos Fatos 1, 3 e 4”. DESCRIÇÃO FÁTICA Conforme restou apurado, nas circunstâncias de espaço e tempo

acima narrados, WEVERSON ALVES FAGUNDES estava sentado em frente sua residência conversando com sua esposa e outros familiares, momento em que ALAN JUNIOR ARRUDA CARVALHO chegou de surpresa, efetuando vários disparos de arma de fogo contra as pessoas que ali estavam, sem dar chance de defesa, acertando cinco disparos na vítima WEVERSON e um disparo na vítima KETHOLI KAUANE DA SILVA SOUZA. Ato contínuo, ALAN saiu correndo pela rua em direção a seus comparsas, o adolescente CAINÃ DAVID CAMPOS MOURA, que estava pilotando uma motocicleta de cor preta, e os denunciados, VENÂNCIO LIMA CELESTINO, JEAN PEDRO TELINE ARRUDA e PEDRO HENRIQUE GONÇALVES DOS SANTOS. que estavam no veículo Toyata Corolla, de cor branca, todos dando suporte e aguardando para ajudá-lo na fuga, oportunidade em que, ao encontrá-los, subiu na garupa da referida motocicleta e, na sequência, todos se evadiram do local. Logo após, as vítimas foram socorridas por populares que as levaram para o hospital. As testemunhas acionaram a Polícia Militar que, ao comparecer no local, foi informada sobre os fatos e as características do executor dos disparos, bem como, recebeu a informação de que havia outras pessoas que estavam em um veículo Toyota Corolla, de cor Branca, e uma motocicleta, de cor preta, dando apoio ao suspeito autor dos disparos. Assim, a Polícia Militar passou a realizar rondas pela cidade de Porto Alegre do Norte/MT na tentativa de encontrar os autores do crime, sendo que, na Rua Almeida, Bairro Setor Alvorada, se depararam com os suspeitos que apresentavam as mesmas características, momento em que estes, ao avistarem a viatura, passaram a fugir pulando os muros das residências próximas, tomando rumo ignorado. No entanto, os policiais militares cercaram a quadra das residências em que os suspeitos haviam pulado, tendo assim logrado êxito em capturar ALAN, VENÂNCIO e o adolescente CAINÃ. Durante a abordagem, ao ser questionado, o suspeito ALAN narrou que viajou de ônibus da cidade de Cuiabá-MT a Porto Alegre do Norte-MT e que os denunciados GUILHERME ASSIS DE BRITO, JEAN PEDRO TELINE ARRUDA e PEDRO HENRIQUE GONÇALVES DOS SANTOS, também se deslocaram da cidade Cuiabá-MT, em posse do veículo Toyota Corolla, de cor branca, a fim de praticarem os crimes de homicídio em face das vítimas WEVERSON e outras duas pessoas que até o momento não foram identificadas. Narrou ainda que o articulador e mandante dos crimes era a pessoa de WESTE JUNIO NUNES GAMA, gerente da facção criminosa “Comando Vermelho” na cidade Porto Alegre do Norte-MT, sendo que este prestou todo o apoio quando chegaram na cidade. Ainda, durante a abordagem dos policiais militares, o suspeito ALAN disse também que VENANCIO e WESTE estavam levantando e repassando informações sobre a vítima a ser assassinada, WEVERSON ALVES FAGUNDES. O increpado, ainda, informou que estava hospedado no hotel “Araguaia”, localizado na cidade de Confresa-MT, com GUILHERME, JEAN e PEDRO HENRIQUE, aguardando o melhor momento de executar o crime, sendo que, no dia dos fatos, todos deslocaram-se até a cidade de Porto Alegre do Norte-MT, a fim de executar a vítima WEVERSON. Na sequência, a Polícia Militar foi até o hotel “Araguaia”, ocasião em que encontraram e prenderam o denunciado GUILHERME, que segundo os envolvidos seria o motorista contratado para dirigir da cidade de Barra do Garças-MT a cidade de Porto Alegre do Norte-MT. No momento de sua prisão, este negou saber ou ter envolvimento com o referido crime de homicídio, mas que havia desconfiado que algo errado estava acontecendo, tendo em vista que o increpado JEAN havia ligado, momento antes da chegada dos policiais, mandando quebrar o celular se a polícia aparecesse. Posteriormente, os Policiais Militares diligenciaram até a boate “Paradise”, local que, segundo informações passadas por ALAN, o denunciado WESTE teria o costume de frequentar, tendo logrado êxito em encontrar e prender este e JOSIVAN RODRIGUES BEZERRA. Desta forma, os denunciados, ALAN, JOSIVAN, GUILHERME, VENANCIO, WESTE foram conduzidos a Delegacia de Polícia para as devidas providências. Quanto aos denunciados JEAN e PEDRO HENRIQUE, mesmo realizadas várias diligências não foram encontrados e encontram-se foragidos. Cabe salientar que, findadas as diligências investigatórias, restou demonstrado que os denunciados se organizaram e reuniram, em unidade de desígnios, para a prática de crimes de homicídio, tendo como alvo a pessoas de WEVERSON ALVES FAGUNDES, uma pessoa denominada como “Keleu” e outras duas pessoas que não foram identificadas. Do liame criminoso, restou apurado que o denunciado WESTE foi o mentor dos crimes de homicídios, sendo ele o responsável por articular o crime em face da vítima WEVERSON, recrutando os envolvidos, inclusive o adolescente CAINÃ, dando-lhe a função de monitorar a residência da vítima, buscar uma das armas para o cometimento do crime e pilotar a moto que levou e deu fuga ao autor dos disparos, bem como, realizava encontros entre os denunciados e levantava e repassava informações ao grupo sobre a vítima. Além do adolescente CAINÃ, o denunciado VENANCIO também foi responsável por monitorar e repassar informações a WESTE, sobre a vítima, bem como, o denunciado JOSIVAN foi visto chegando a residência de WESTE”, dirigindo o veículo Toyota Corolla, de cor branca, no dia do crime de homicídio (Termo de Declarações no 2021.8.30258). Em relação aos denunciados JEAN e PEDRO HENRIQUE, verifica-se que se deslocaram da cidade Cuiabá-MT até Porto Alegre do Norte-MT, sendo que JEAN também estava envolvido na articulação dos crimes, realizando e organizando reuniões do grupo criminoso, bem como, contratando GUILHERME como motorista, sendo que este encontrou JEAN e PEDRO na cidade de Barra do Garças-MT, ocasião em que passou a dirigir para ambos até a cidade de Confresa-MT.

Cabe salientar ainda que JEAN recrutou, orientou e chefiou PEDRO HENRIQUE para vir da cidade de Cuiabá-MT e ajudar na execução dos crimes de homicídio, tendo este passado a ter a função principal de dirigir para o grupo nas cidades de Confresa-MT e Porto Alegre do Norte-MT, sendo que, no dia do crime em face da vítima WEVERSON, ambos estavam no veículo Toyota Corolla, de cor branca, dando suporte na fuga, sendo que PEDRO estava na função de motorista. (Id. 162264636)”

A denúncia foi recebida no dia 17 de junho de 2021.

Passando a audiência de instrução processual, o Magistrado declarou extinta a punibilidade do réu Weste Junio Nunes Gama, tendo em vista que o mesmo veio a óbito, conforme informação do

(Id 162266375).

No caso, a materialidade é indiscutível, estando demonstrada pelo Laudo Periciais, boletim de ocorrência, bem como pela declaração das testemunhas e dos próprios réus.

Por outro lado, o indício da
autoria
delitiva é indicada pel
as provas testemunhais e documentais produzidas
nas fases extrajudicial e judicial.

Nesse desiderato, a pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade, bastando à comprovação da existência do crime e o apontamento dos indícios suficientes de sua autoria, para que o acusado seja submetido a julgamento popular.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão desta Câmara Criminal,
in verbis:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRONÚNCIA – (...) DESPRONÚNCIA QUANTO AO HOMICÍDIO TENTADO – DESCABIMENTO – INDICATIVOS DE QUE O RÉU ATIROU CONTRA A VÍTIMA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – IN DUBIO PRO SOCIETATE – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em excesso de linguagem, quando a apreciação judicial do arcabouço probatório se mostra comedida, restringindo-se a apontar os indicativos levantados em desfavor dos agentes, em estrita obediência ao disposto no art. 93, inciso IX, da Carta Magna e no art. 413, § 1o do CPP.

A decisão de pronúncia retrata mero juízo de
admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado, em observância ao princípio do in dubio pro societate
.

A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima.

Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e indicativos de que o réu atirou contra a vítima, inviável a despronúncia quanto ao crime de homicídio tentado.
(N.U 0008418-90.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 03/03/2023) Destaquei

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – PROVA MATERIAL DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚR
I – 2. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – INVIABILIDADE – IN DUBIO PRO SOCIETATE – INDÍCIOS DE FUTILIDADE – 3. PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA DA CONDENAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA A CARGO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – 4. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Deve ser mantida a sentença de pronúncia do recorrente, porquanto restaram presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal fundados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que o decisum retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, isso significando afirmar que eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença.

2. A discussão por motivo irrelevante pode configurar a qualificadora da futilidade, sendo incabível seu decote de forma prematura. (...), 4. Recurso desprovido.
(N.U 0006873-87.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023) Destaquei

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, também decidiram:

“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2.
Penal e Processo Penal. 3. Homicídio. 4. Decisão de pronúncia. 5. O TJSP, analisando os elementos contidos no feito e dentro dos limites legais, entendeu que haveria indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva aptos a ensejarem a pronúncia da acusada. 6. Agravo regimental desprovido
.
(STF, HC 209174 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe-135

DIVULG 07-07-2022

PUBLIC 08-07-2022) Destaquei

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA CULPOSA. NÃO CABIMENTO
. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”.
(STF, RHC-AgR 208.294, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.12.2021) Destaquei

“
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ARTS. 415, IV, DO CPP, E 25 DO CP. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 1.
Adverte a jurisprudência desta Corte que a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo, apenas, a certeza da materialidade e indícios suficientes da autoria (art. 413 do CPP). Ou seja, havendo indícios suficientes de autoria ou de participação, deve-se submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal popular, sob pena de afronta à soberania do Júri.
(...),

(STJ - AgRg no AREsp: 2063501 GO 2022/0033850-6, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,

Data de Julgamento: 14/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2022) Destaquei

Desse modo, diante da materialidade devidamente comprovada nos autos e elementos que apontam indícios de autoria em desfavor do recorrente, não visualizo razões para reforma da sentença de pronúncia, a qual deve ser mantida, tendo em vista o escorreito cumprimento do disposto no art. 413 do Código de Processo Penal.

Quanto aos pedidos dos réus Alan, Pedro e Jean que almejam a despronúncia, alegando a inexistência de provas aptas a embasar a sentença de pronúncia, não faz jus.

Demostrado esta, que os recorrentes, de qualquer modo, concorreram para os crimes de homicídio tentado perpetrados contra as vítimas Weverson Alves Fagundes e Ketholi Kauane da Silva Souza.

Podemos verificar pelas versões apresentadas pelos réus em juízo, narra em juízo o réu Alan que:

“Em juízo, o réu Alan confessou a autoria delitiva. Disse que a motivação do crime vem sendo interpretada de forma errada. Afirmou que, no dia da prisão, um policial proferiu diversas ameaças contra o acusado. Os policiais que realizaram a prisão foram o Dudu, Dos Anjos e outro policial. No momento que foram detidos no fundo da casa do Weste Nunes Gama foram levados para a frente da casa da vítima onde havia ocorrido os disparos. No local os policiais disseram para a esposa da vítima que eles eram um recado do Comando Vermelho. Afirmou não pertencer ao grupo criminoso. Disse que os policiais fantasiaram toda essa situação, pelo fato de ter ocorrido uma chacina no presídio Mata Grande, em razão do grupo criminoso não aceitar pessoas homossexuais. E há um falatório de que suspeitam que “Eles” tenham vindo para Porto Alegre para fazer a cobrança dessa chacina supostamente feita por “QUELEU” e ROGÉRIO. Disse que foram (Alan, Jean Pedro, Pedro Henrique e Guilherme) para Confresa para se divertir e acabaram fazendo várias amizades. Falou que já conhecia Alan, Jean Pedro, Pedro Henrique e Guilherme de data anterior aos fatos. Em Confresa conheceu o menor (Cainã), que pilotou a moto no dia do ocorrido. Disse que a motivação do crime foi o medo de morrer, porque o menor, Cainã, dias antes, havia discutido com a vítima Weverson. Como fizeram amizade com Cainã, pensaram que tinham vindo como apoio do Comando Vermelho para dar fim a esses supostos integrantes da outra facção e Weverson começou a fazer ameaças. Não conhecia Weverson anteriormente ao fatos. O dinheiro gasto em Confresa é oriundo de venda de carros e de outros trabalhos que cada um realizou, mas Rogério pensava que eles estavam sendo sustentados pelo Comando Vermelho.(...) Disse que a ideia de matar Rogério partiu do menor (Cainã), que apareceu com dois revólveres e relatou que estava com medo de Rogério e era para revidar caso ele aparecesse. Disse que, na data do fato, foi na casa de Rogério com o menor (Cainã) em uma moto. O menor estava conduzindo, então desceu e efetuou os disparos contra a vítima. Falou que resolveram matar, porque já estava com medo, porque Rogério já era conhecido como “matador” e, em outra situação, Rogério já tinha colocado o nome do interrogado em situação que não tinha nada a ver. Estava com medo de Rogério e dos demais policiais. Ressaltou que não teve a intenção de atingir a vítima Ketholin, mas, em contrapartida, asseverou que a sua vontade era de matar a vítima Weverson. (...) Disse, também, que Cainã estava com um revólver, mas ele não efetuou nenhum disparo. (...) Falou que chegou em Confresa cerca de 5 dias antes dos fatos e veio para a região para fugir da justiça, pois tinha problema anterior com a justiça. (...) Que a princípio, só ele e o menor tinham intenção de matar Rogério. Afirma que os amigos que vieram juntos foi Jean e Pedro Henrique. (...) Disse que, de fato, teve um churrasco na casa de Weste, onde estavam Alan e Pedro. Que Jean e Guilherme ficaram no hotel. (...) Que, quando foi preso estava com Venâncio. Que Venâncio não tem nada a ver com os fatos ocorridos, pois ele chegou na casa do Weste no momento em que os policias chegaram atrás deles. (...) Que chegou na casa do Weste junto com Cauã, e Pedro já estava no local. Que após serem detidos foram levados para a casa da vítima. [parte 5] O “Queleu” estava no local com uma arma na mão. (...) Que os policias os colocaram no camburão da viatura sem revistá-los e o telefone do Venâncio estava com ele. Com medo de serem mortos, conseguiram pegar o telefone e ligaram para a polícia civil, corpo de bombeiros e outros. (...) Que, mesmo estando com medo, não foram embora da cidade, porque os colegas estavam com a cabeça mais na diversão. (...). Que não sabe o porquê a vítima e Cainã haviam discutido. Que havia boatos de que eles tinham vindo para matar essas pessoas. (...) Que negou aos policiais militares que era o atirador, pois eles queriam matar quem havia tentado contra a vida da vítima (Weverson). Que não negou a autoria delitiva ao policial civil Jesus, pois sentiu-se que estava a salvo dos policiais militares que realizaram a apreensão. Que confia no policial civil, Jesus. Não se recorda exatamente quem estava junto com a vítima na ocasião dos disparos. Que ficou com receio de acertar outras pessoas. Que não sabe onde Cainã adquiriu as armas de fogo. Que não recarregou a arma. Que disparou todos os tiros. Que conheceu Josivan, pois ele era frequentador das casas de prostituição da região. (...) Que conheceu Guilherme ao chegar em Porto Alegre do Norte. Que Guilherme lhe buscou e levou para o hotel onde eles ficaram. (...) Que Guilherme queria apenas um dinheiro para voltar e retomar a faculdade. Que o Pedro e o Jean não têm participação no crime. Que todos saíram para lugares para se divertirem (Id. 162266504 e 162266506 mídia).

Em juízo, o réu Jean Pedro Teline Arruda permaneceu no direito de ficar em silêncio. Respondeu apenas perguntas da defesa. Negou a autoria delitiva (Id. 162266510 mídia).

Em juízo, o réu Pedro Henrique Gonçalves dos Santos:

“
negou a autoria delitiva. Disse que entrou em contato com Jean para juntos irem a Confresa conhecerem algumas meninas. Foi para Confresa com Jean e conheceu Guilherme no caminho. Frequentaram boates. Durante alguns dias encontraram com o Alan em boates. (...) Alan se hospedou no mesmo hotel. Ficou sabendo do fato ocorrido através de umas das meninas da boate “Paradise”. Que estava retornando para o hotel e viu uma viatura, razão pela qual pegou uma carona e retornou para Barra do Garças. Conhecia o Jean do presídio, pois já foi preso antes. Disse que foram de Barra do Garças para Confresa em um corolla branco. Disse que não conhecia o Guilherme antes. Relatou que foi em um churrasco, mas não se recorda se foi na casa de Wester Júnior. Disse que não conhece Venâncio.(Id. 162266510 Mídia) ”

Também em Juízo, a testemunha Cantidio Rodrigues Marcondes, Policial Civil, narra:

“
que no ‘dia dos fatos, por volta das 18h00min, ficou sabendo do ocorrido pelo WhatsApp, diligenciando para Delegacia, assim ao chegar, montaram uma equipe e foram até o hospital para saber o que tinha acontecido (...) ficaram sabendo que o ‘Rogério’ tinha sido baleado e que tinha sido conduzido para Confresa/MT (...) diligenciaram para o local do crime, já no local, encontraram com o Cabo Sancler, parente da vítima, que informou o todo episódio (...) encontraram o projétil de arma de fogo (...) em situação contínua, no outro dia se diligenciaram a casa de Weste, chegando lá, localizaram o Weliton, cunhado do Weste, o qual informou que estava cuidando da casa a mando de sua irmã (...) foi nesta casa que a Polícia Militar teria apreendido alguns elementos (...) a casa estava abandonada, servindo somente para armazenar drogas e armas, teria sido nessa casa que o Charles tirou armas e drogas, a mando da esposa de Weste, senhora Angélica (...) encontraram Charles e o conduziram para delegacia, ao indagarem, ele entregou 2 revólveres e drogas que estavam na casa (...) Foi usado no dia da tentativa de homicídio, uma moto preta sem placa, localizada depois no matagal, próximo a casa de Weste (...) uma das armas deu balística para a usada no dia do crime (...) na realidade o auto dos disparos foi Alan, juntamente com o Bigode, que é Cainã, menor de idade (...)no presídio Alan confessou para nós que ele era o executor (...) o carro foi aprendido na Cidade de Barra do Garças/MT (...) existia uma lista de pessoas que deveriam ser mortas (...)’(Id.162266509- mídia)”.

Da mesma forma, a testemunha Francisco Jesus da Silva, Policial Civil, ratificou o depoimento da testemunha Cantidio, afirmando que:

‘(...) Weliton contou todos os fatos, inclusive da reunião na casa de Weste, juntamente com todos esses que participaram da tentativa, com isso nós trouxemos ele para Delegacia, e aí ele contou com mais detalhes (...) contou que um dia antes do crime, todos eles, tirando o Guilherme, que era o motorista do carro corolla, que estava no hotel, o restante estava na casa do Gama no churrasco. Falou que o Guilherme só tinha levado o pessoal, que não tinha nada não (...) Gama era mentor do crime (...) tudo indica que o Alan faz parte da associação Comando Vermelho (...) a prisão do Josivan foi feita pela Polícia Militar, ele estava com o Gama em uma boate na cidade de Confresa/MT (...) Não encontramos nada que relacione o Josivan ao crime (...) pelo depoimento de todos na Delegacia e pelo modus operante da associação criminosa na nossa cidade, eles utilizaram o Guilherme, por ser a princípio uma pessoa de fixa limpa, que era habilitado, cara presença, que poderia conduzir um veículo e ser abordado pela Polícia Militar ou pela Polícia Civil, olhar a documentação e ser liberado (...)”.

No tocante à qualificadora, vislumbro que existem nos autos indícios satisfatórios que as fazem prosperar
prima facie
, capazes, portanto de serem sustentadas em Plenário.

À respeito do tema ensina Mirabete que, motivo fútil é aquele
“
sem importância, frívolo, leviano, insignificante, ínfimo, mínimo, desarrazoado, em avantajada desproporção entre a motivação e o crime praticado. Tem-se entendido que futilidade da motivação deve ser aferida de forma objetiva e não de acordo com o ponto de vista do réu
”
MIRABETE, Júlio Frabbini - CÓDIGO PENAL INTERPRETADO, Ed. Atlas, São Paulo, 2000, p. 652.

Dessa forma, em razão da qualificadora do inciso IV do art. 121, § 2o, é possível verificar que esta não se mostra improcedente após analisar os autos em tela, desta forma deve ser julgada pelo Tribunal do Júri se realmente houve a incidência desta, ou não, posto que diante dos fatos narrados, exsurge que o ataque feito às vítimas
ex abrupto
, de surpresa, provavelmente dificultou ou tornou impossível a sua defesa.

Por oportuno tem-se que as qualificadoras só podem ser excluídas pelo Magistrado quando manifestamente improcedentes. Caso contrário, devem ser mantidas na pronúncia para que sejam analisadas pelo E. Tribunal Popular, juízo natural para os crimes dolosos contra a vida.

E isso, porque, como escreve o Prof. JÚLIO MIRABETE,
"tratando-se de pronúncia, ou seja, de juízo de admissibilidade, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes sem qualquer apoio nos autos, vigorando aqui também o in dubio pro societate
”.

Perfilha desse entendimento o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

STJ:
"
As qualificadoras somente podem ser excluídas na pronúncia quando absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos
"
(RT 730/495).

Nesse sentido já se manifestou o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso
, in verbis:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – RECURSO DA DEFESA – DESPRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES PARA A PRONÚNCIA – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da materialidade do fato delitivo e havendo indícios suficientes de autoria, imperiosa a pronúncia do acusado, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, devendo o acusado ser submetido ao juiz natural do feito, em observância ao princípio do in dubio pro societate.

Faz-se necessária a apreciação das qualificadoras pelo Conselho de Sentença, que é competente para deliberar acerca dos crimes dolosos contra a vida, pois somente podem ser afastadas se não estiver amparada em nenhum elemento dos autos.
(N.U 0004968-91.2005.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023) Destaquei

Por fim, o réu Jean Pedro Teline protesta pela revogação da prisão preventiva para que possa recorrer em liberdade, alegando, inclusive, excesso de prazo para formação da culpa.

Inquestionavelmente, não há de se falar em excesso de prazo para formação da culpa após a sentença de pronúncia.

É notório que o Juízo a quo manteve a prisão para garantia da aplicação da lei penal e garantia da ordem pública.

Presente os requisitos da prisão preventiva, resta evidente a ineficácia das outras medidas cautelares diversas da prisão.

Nesse sentido já se manifestou o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso
, in verbis:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO, CONTRA DUAS VÍTIMAS, CAPITULADO NO ART. 121, § 2o, I E IV, DO CÓDIGO PENAL – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA – SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – INOCORRÊNCIA – ALEGADA A NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE OU SEU DEFENSOR NO PROCESSO DO QUAL SE ORIGINOU A PROVA EMPRESTADA – INACOLHIMENTO – CONTRADITÓRIO POSTERGADO OU DIFERIDO – RECORRENTE QUE TEVE A OPORTUNIDADE DE IMPUGNAR E CONTRAPOR A PROVA EMPRESTADA DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REJEIÇÃO – 2. QUESTIONADA A FORÇA PROBANTE DOS INTERROGATÓRIOS DOS CORRÉUS – OITIVA POR INTERMÉDIO DE CARTA PRECATÓRIA DESASISTIDOS DE ADVOGADO – NÃO ACOLHIMENTO – DENUNCIADOS QUE FORAM PATROCINADOS POR PROFISSIONAIS DA ADVOCACIA – INTERROGATÓRIOS REALIZADOS, APÓS, NO PLENÁRIO DO JÚRI COM O PATROCÍNIO DE ADVOGADO –GARANTISMO HIPERBÓLICO MONOCULAR – INAPLICABILIDADE – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF) – 3. PLEITO VISANDO A DESPRONÚNCIA DO RECORRENTE – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVAS IRREFUTÁVEIS – APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – 4. ALMEJADA A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE INDÍCIOS SOBRE A PERTINÊNCIA DAS REFERIDAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE QUALIFICAM O DELITO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI –
DECISUM MANTIDO – 5. REQUERIDA A REVOGAÇÃO E/OU O RELAXAMENTO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO RECORRENTE – ALEGADA DESNECESSIDADE DA RESTRIÇÃO AMBULATORIAL – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GA
RANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 6. RECURSO DESPROVIDO.

1. “Para a observância do devido processo legal e do contraditório, não é necessário que haja absoluta identidade de partes entre o processo de que se empresta a prova e o processo para o qual esta é emprestada, pois o contraditório sobre a prova (contraditório postergado ou diferido) satisfaz esses princípios. A circunstância de o agravante não haver participado originariamente da elaboração da prova não impede que ela seja empregada no processo em que ele figura como acusado, desde que se preserve o contraditório sobre a prova.” (Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 140.259/PR)

2. A valoração da prova oral deve ser mensurada com base em todo contexto probatório, não se aplicando, na espécie, o que a doutrina denomina de garantismo hiperbólico monocular, em detrimento do princípio da primazia da realidade e da instrumentalidade das formas, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal (pas de nullité sans grief), mormente porque os corréus que, em determinado momento foram ouvidos sem a assistência de advogado, foram assistidos, na sequência, por profissionais da advocacia e dão novos depoimentos, inclusive no plenário do Tribunal do Júri.

3. Deve ser mantida a pronúncia do recorrente em relação aos fatos que são imputados a sua pessoa, porque, na hipótese, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que a sentença de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5o, XXXVIII, c, da Constituição Federal, eis que nesta fase processual prevalece o aforismo in dubio pro societate.

4. A exclusão de qualificadora somente é permitida quando manifestamente improcedente. Ademais, impõe-se ressaltar que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência da referida causa modificadora de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5o, XXXVIII, letras c e d, da Constituição Federal.

5. Impõe-se a manutenção da
prisão cautelar do
recorrente, eis que os elementos de convicção produzidos nestes autos justificam sua imprescindibilidade, diante da necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal (art. 312 do Código de Processo Penal). Ademais, no caso destes autos, a concessão ao recorrente do direito de recorrer em liberdade, além de ser inviável, afigura-se um contrassenso após ter ficado foragido por mais de duas décadas e após sua captura ter respondido preso à ação penal, estando, o processo pronto para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

6. Recurso desprovido.

(N.U 0001972-22.2000.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

Sendo assim, tendo em vista que, entre tal decisão e a presente data não adveio fato novo apto a desconstituir o cenário que ensejou a manutenção do decreto constritivo do recorrente, tem-se por inviável o acolhimento de seu pedido, devendo, a prisão preventiva ser mantida por seus próprios fundamentos.

C
om essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023